Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718347-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATHALY KONIG IMPETRADO: DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NATHALY KONIG em face do DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança, Feito no 0718961-70.2023.8.07.0001, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos: “DECISÃO Recebo a emenda de ID 157756249. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 157649771. Retifique-se o polo passivo para constar a Diretora Executiva da Escola Superior de Ciências da Saúde. A impetrante requer a concessão de liminar para assegurar a efetivação da matrícula no curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS. Para fundamentar seu pleito sustenta a impetrante que foi aprovada no Processo Seletivo para o ingresso no curso de medicina da ESCS e convocada para apresentação de documentos para matrícula. No entanto, afirma que o requerimento de matrícula foi indevidamente indeferido sob a alegação de que as escolas militares não se enquadram como escolas públicas e, por essa razão, não são contempladas pelo sistema de cotas, ensejando sua desclassificação do certame por incidir no subitem 5.5.3, IV do edital do certame. Assevera que não obstante as peculiaridades do ensino dos colégios militares, faz jus a reserva de vaga pela política de cotas em universidades públicas pois é egressa de colégio militar e esses são classificados como instituições públicas de ensino. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não vislumbro presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. A política de reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e turno, para alunos oriundos de escolas públicas foi instituída pela Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004, e com alterações promovidas pela ADI no 4.898 do Supremo Tribunal Federal, em que foi declarada a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’. Nesse contexto, o edital/ESCS no 02, de 31 de janeiro de 2023 (ID 157756261) estabeleceu no item 5.5 a reserva de vagas (sistema de cotas) de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente as respectivas Diretorias Regionais de Ensino. A impetrante é egressa do Colégio Militar Dom Pedro II e os documentos de ID 157756262 e ID 157756280 demonstram que sua matrícula indeferida por incidir no subitem 5.5.3, inciso IV do edital do processo seletivo, que assim dispõe: 5.5.3 – As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): IV – escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II é híbrida, posto que administrado por órgão público, mas mantido com recursos privados dos pais, alunos e professores, portanto, a referida instituição não se trata de escola pública vinculada à estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação. Assim, considerando que a impetrante é egressa de colégio militar e que esse não se enquadra como instituição de ensino da rede pública, não há ilegalidade no ato que a desclassificou do processo seletivo, por não se enquadrar nos requisitos da política de cotas das universidades públicas. Assim, restou evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 08 de Maio de 2023.” (Num. 157873198 dos autos originários) A Agravante defende, em síntese, que “o item 5.5.3, inciso IV do Edital contém redação capciosa com exigência descabida, criando um impedimento ilegítimo ou vedações à participação de estudantes oriundos de escolas públicas militares iguais (afinal Corpo de Bombeiro Militar é igual a Polícia Militar, posto que são vinculados ao GDF) características semelhantes não podendo, no entanto, aquele edital direcionar possibilidade de participação à apenas uma escola militar, sem levar em consideração, sobretudo, que a Escola do Corpo de Bombeiros foi criada em meados dos anos 2000, enquanto a da PM apenas em 2016” e que “o texto do Edital padece de vício material, sendo ato nulo ou anulável” (Num. 46639633 - Pág. 6 – destacado conforme o original). Além disso, afirma que “colégio militar DOM PEDRO II é parte integrante do Corpo de Bombeiros Militar do DF que por sua vez é uma instituição de ensino pertencente à rede pública do DF” (Num. 46639633 - Pág. 8). Invoca diversos dispositivos legais que entende pertinentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para assegurar a sua matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida liminar requerida. Pois bem. Examinando os autos, verifico que não se encontra evidenciada a urgência necessária para a apreciação da antecipação de tutela vindicada no Agravo de Instrumento em Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1.105, de 02 de maio de 2023, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm),com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ora, a falta de apreciação em plantão do pleito deduzido pela parte em sede liminar não tem potencial para acarretar o perecimento do direito discutido. Assim, deve a questão ser submetida ao eminente Relator a quem o Agravo de Instrumento foi distribuído, ou seja, ao Juiz natural, e durante o horário de expediente do Tribunal, na data de 15/05/2023. Ante o exposto, determino a correção da autuação para Agravo de Instrumento e, bem assim, a distribuição aleatória entre as Turmas Cíveis, com o regular encaminhamento do presente recurso ao seu Juiz natural. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial